Tribunal: TJMT
Processo: 1036153-63.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036153-63.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GENAINE MARIA PEDROSO LANZARIN - CPF: 793.583.141-68 (RECORRIDO), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRENTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1036153-63.2022.8.11.0001 – Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RECORRIDO: GENAINE MARIA PEDROSO LANZARIN.

RELATOR: Dr. Se
bastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO DE FORMA AUTOMÁTICA – PAGAMENTO DE PARCELA APÓS O VENCIMENTO – UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO ROTATIVO – PARCELAMENTO REALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO 4549/2017 DO BACEN – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – DANO MORAL E MATERIAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente acerca da irregularidade no procedimento adotado pela instituição financeira, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e material, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexigível a importância de
R$ 14.446,53 (quatorze mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e três centavos)
, bem como, ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, em virtude do suposto parcelamento indevido da fatura de cartão de crédito.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da
inexistência de conduta ilícita e dever de indenizar.

2. Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da inexistência de conduta ilícita e dever de indenizar.

Acolho tal tese recursal, restou demonstrado que o procedimento adotado pela empresa credora foi efetuado em observância as novas regras editadas pelo Banco Central do Brasil (Resolução BACEN 4549/2017), isto porque, o pagamento do parcelamento do saldo devedor foi realizado com atraso, fato que ensejou o parcelamento automático, período em que a parte se utilizou do chamado crédito rotativo, o que impossibilitou o pagamento da fatura posterior sem eventual parcelamento, senão vejamos:

Art. 1o
O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente
.

Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente.

Art. 2o
Após decorrido o prazo previsto no
caput
do art. 1o, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.

Logo, tenho que a parte recorrente não logrou comprovar a ilegalidade no procedimento adotado pela empresa recorrente, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC, fatos que, a meu sentir,
afastam a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

2.

Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, em virtude dos fatos registrados nos autos,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023